Tribunal: STF
Processo: ARE 665187
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E SECRETÁRIO MUNICIPAL. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - acumulação de cargos públicos - professor e Secretário Municipal - impossibilidade de considerar esse último cargo como técnico ou científico - segurança denegada - recurso improvido.”



    5. Agravo regimental desprovido.